Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715962-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAGELA CRUZ DE ANDRADE APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação ID 58765500 interposta por NAGELA CRUZ DE ANDRADE contra a sentença ID 58765497 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID 60058060). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (ID's. 59554642 e 58765473/58765478/58765482). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital